Tribunal: TJDFT
Processo: 0741772-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741772-29.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANE BATISTA DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO INTEGRAL DOS RECURSOS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. QUANTUM DE AUMENTO. 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ARTIGO 33, §4o, LAD. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Há legítimo interesse recursal em ver decotada a maculação da circunstância judicial do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, devidamente reconhecida na sentença, ainda que a pena tenha sido fixada no menor patamar possível. Ao réu assiste não apenas o direito a uma pena justa, mas também a uma condenação justa. 2. O ingresso em domicílio para ser válido depende da presença de fundadas razões que indiquem a possibilidade de mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Precedentes. 3. No caso dos autos, não há qualquer ilegalidade na conduta policial, tendo em vista que a residência da acusada foi apontada como ponto de tráfico de drogas, e, ainda, ao notar a aproximação policial, ela correu e tentou descaracterizar a situação de flagrante delito, arremessando entorpecentes e petrechos de tráfico que levava consigo no lote do vizinho. 4. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria no crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito. 5. A culpabilidade deve ser entendida como juízo de censurabilidade da conduta do agente, averiguando se atingiu um grau de reprovabilidade superior àquela comum ao tipo. O fato de o réu ter optado pela prática do crime de traficância não constituiu, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da referida circunstância judicial. 6. A finalidade de obtenção de lucro fácil pela prática do crime de tráfico é inerente ao tipo penal, não podendo ser usada para desvalorar os motivos do crime. 7. A causa especial de diminuição de pena insculpida no § 4o do artigo 33 da no Lei 11.343/2006 visa, por questões de política criminal, à redução da punição daqueles que, de forma eventual ou mesmo pela primeira vez, tenham incorrido no crime de tráfico. No caso, a ré é primária, de bons antecedentes, não há provas de que ela exercia a traficância com habitualidade, integrava organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosas. 8. A quantidade de droga transportada não pode ser empregada na terceira etapa da dosagem da pena, por já ter sido empregada na valoração da pena-base, sob pena de configuração de "bis in idem". 9. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, pugnando pela declaração de nulidade da prova apreendida nos autos, haja vista a ilegalidade da busca e apreensão realizada, diante da violação do domicílio da ré. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 157 do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, concluiu que: Consigne-se que a tese já fora levantada pela Defesa em sede de defesa preliminar, tendo sido devidamente afastada pelo Juízo “a quo”, conforme fundamentação a seguir (ID 28946109): Inicialmente, quanto a alegação de nulidade das provas, verifica-se que as diligências policiais foram realizadas diante das informações que vinculavam a residência da ré a prática de crime de tráfico de drogas. No contexto dos autos, os policiais tinham fundadas razões e suspeitas de que poderia haver drogas na residência da acusada. Assim, diante das fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior das residências, perfeitamente válida, legal e justificada a entrada dos Policiais na casa e as buscas realizadas no local, nos termos do artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal. Ademais, ao crime de tráfico de drogas é delito permanente, cuja consumação se arrasta no tempo, configurando-se o flagrante no momento em que constatada a ação delituosa, nos termos do artigo 303 do CPP. A inviolabilidade do domicílio, garantida pelo inciso XI do artigo 5o da Constituição Federal sofre restrições, sendo uma delas a hipótese do flagrante delito, que dispensa mandado judicial para o ingresso na residência. Irreparável a decisão (ID 35251096). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal também seria necessário o reexame do acervo fático-probatório do feito, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e ARE 1301277 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 25/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005